Tribunal: STF
Processo: RE 606324
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. ATO PROCESSUAL INEXISTENTE. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL.



    É inexistente o agravo regimental assinado eletronicamente por advogado sem procuração nos autos, vício que não se traduz em mera irregularidade do ato processual praticado, de todo inviável, na instância extraordinária, converter o feito em diligência, nos moldes preconizados pelo art. 13 do CPC. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.